Tribunal: TJMT
Processo: 1007866-25.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007866-25.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (RECLAMANTE), 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RECLAMADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA ROQUES DE FARIA - CPF: 405.857.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE, UNÂNIME

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – SUPOSTA CONTRARIEDADE A ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO TJMT – ART. 988, INCISOS I E II, DO CPC –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU
C
ÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR DO JUÍZO –
ANTERIORES DETERMINAÇÕES PROFERIDAS EM RECURSOS -

AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO COLEGIADO -+ PROCEDIMENTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO
– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Admite-se a
Reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal,
desde que comprovado tenham sido inobservadas. Caso específico em que
as alegações trazidas com a peça inicial apenas reforçam a utilização da presente Reclamação como sucedâneo de recurso, ao manifestar seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas em anteriores recursos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação ajuizada por
PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
,
dirigida contra o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste-
MT
com
o objetivo de preservar a autoridade dos acórdãos proferidos nas Apelações Cíveis
nºs
42347/2009 e 42353/2009, em que figuraram como apelante
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A (atual Banco Sistema S.A)
e apelados ora reclamante

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO e SILVANA ROQUE DE FARIA.

Afirma que no julgamento dos referidos apelos restou decidido: i) o afastamento de capitalização mensal de juros;
ii
) substituição do TBF pelo INPC/IBGE;
iii
) afastada a
tapela

price
(juros compostos);
iv
) fixados juros moratórios de 1% a.m.; v) multa contratual de 10%; vi) afastada operação
mata-mata
;
vii
) afastada a pós-fixação e
viii
) a devolução em favor do reclamante do valor indevidamente cobrado pelo banco a título de juros capitalizados, como forma de compensação do débito em execução, cujos comandos estão sendo desconsiderados.

Assegura que
a
condenação

dependia de liquidação (artigos 509, I e II do CPC), cuja incumbência o Banco Sistema não adotou, ao revés, em 14-4-2023, apresentou cálculo do valor supostamente devido de R$886.695,34 e em 04-9-2023, pedido de penhora
on

line
,
sendo certo, contudo, que todas as quantias já pagas pelo Reclamante atualizadas até 22-3-2024, alcançam quantia superior de R$1.226.632,19, as quais não foram computadas pelo credor.

Requer a suspensão do processo de Execução nº 001746-43.1999.8.11.0037, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste –MT, ou, de forma alternativa, a suspensão da decisão que homologou o cálculo executado (id 125415852 - na origem), como forma de preservar e garantir autoridade das decisões do Tribunal nos
R
ecursos de
Apelação

nºs
42347/2009 e 42353/2009 (oriundos dos Embargos à Execução manejados pelos Embargantes), com base no artigo 989, II, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido (id 212768197)
.

As informações foram prestadas
pelo Juízo Reclamado,
no id 213150207, no sentido de que o cálculo homologado
foi

elaborado pela contadoria
,
porque ausente erros ou incorreções qu
e impedissem a sua homologação.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pela improcedência da Reclamação (id
213602151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Reclamante se insurge contra a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, ao fundamento de equívocos no processamento do pedido pelo Banco exequente, cuja sentença exigia sua liquidação anterior, além executa valores estratosféricos,
divorciados dos comandos judiciais, que, por sua vez, teria culminado em sucessivas manifestações do Reclamante, as quais nunca foram devidamente analisadas na origem.

Sobre o instituto da Reclamação, lecionam
Fredie
Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (in Curso de Direito Processual Civil: Meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 13ª ed., Salvador:
Juspodivm
, p. 535):

"(...) A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação, ajuizada originalmente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios. A reclamação contém, inclusive, os elementos da ação, a saber: partes, causa de pedir e pedido. (...)"

E acerca de seu cabimento, Daniel Amorim Assumpção Neves, destaca que:

"Na competência dos tribunais de segundo grau, a reclamação constitucional pode ser utilizada com vantagem quando a decisão a ser impugnada for interlocutória e não recorrível por agravo de instrumento. (...)"

E a reclamação, com natureza de ação que é, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF, Reclamação n. 24417
AgR
/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso), não pode ser utilizada, portanto, como sucedâneo de recurso.

Nesta linha, trago novamente a lição doutrinária de
Fredie
Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (p. 544):

"Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível a reclamação contra ato do próprio Tribunal, não a admitindo igualmente como sucedâneo de recurso, a fim de combater atos judiciais de que caiba recurso próprio previsto em lei".

Assim, a falta dos requisitos próprios à espécie, impede, inclusive, o manejo da Reclamação, notadamente por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso.

No caso em exame,
e
m que pesem os extensos argumentos do ora Reclamante, não
se visualiza
afronta entre a decisão proferida pelo Juízo Reclamado e os acórdãos proferidos nos Recursos de Apelação Cível nº 42347/2009 e 42353/2009.

Defende o Reclamante que
a sentença exigia uma liquidação anterior e que os valores apresentados como devidos não consideraram quantias já pagas pelo ora reclamante.

Sucede que que a tese, em verdade, revela apenas seu inconformismo e a tentativa de obter
a
reforma d
e decisões judiciais
que lhe fo
ram
desfavoráv
eis.

É que e
m
consulta do processo na origem
e dos

div
ersos recursos ajuizados p
elo Reclamante
, ou pelo Banco Sistema S.A,
nota-se que
as questões ditas como
descumpridas já foram objeto de análise por esta e. Corte, a exemplo do que se decidiu nos Agravos
nºs
:

10
23
618
-08.2022.8.11.0000,

1023383-41.2022.8.11.0000
,
1024250-97.2023.8.11.0000
,
circunstância que
desnatura
o argumento de violação à autoridade e coisa julgada dos acórdãos proferidos nos Recursos de Apelação
nºs

423
47
/20
09 e 42353/2009.

Nesse sentido, jurisprudência:

“
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CARREIRA DE SERVIDOR MUNICIPAL – APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OFENSA À SUMULA 85 DO STJ – SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. O Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas súmulas, porquanto desprovidas da eficácia vinculante a que se refere o inciso III do art. 988 do CPC.

2.
A reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a acerto ou desacerto em aresto proferido pela Turma Recursal.
”

(N.U 1008088-27.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024)
(grifei)

“
RECLAMAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – SUPOSTA CONTRARIEDADE A DOIS ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO TJMT – ART. 988, INCISOS I E II, DO CPC – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – POSTERIOR CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SOJA E MILHO – CUMPRIMENTO INICIAL SOMENTE COM RELAÇÃO À SOJA E EM MONTANTE SUPERIOR AO DEVIDO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DO DÉBITO PARA ABATIMENTO DA QUANTIA EXCEDENTE – AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELA CÂMARA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

É admitida Reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, mas, uma vez verificada que não foram contrariadas, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
”

(N.U 1002342-18.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022)
(grifei)

Em conclusão, o objeto da reclamação não desrespeitou a autoridade de acórdãos proferidos por este
E
grégio
T
ribunal e evidenciam o manejo indevido
da Reclamação
, com vistas
a obter posicionamento
jurídico diverso do que já se decidiu acerca da matéria
. Isto
é,

as
alegações trazidas com a peça inicial apenas reforçam
a utilização da presente Reclamação como sucedâneo de recurso, ao manifestar seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas
em anteriores recursos.

Do
exposto,
o ajuizamento de reclamação com base no art. 988 do CPC
,
não serve de sucedâneo de recurso.

Ante o exposto
,

JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024